Tribunal: TCU
Processo: 009.521/2026-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.002/2026, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea/ES), com valor estimado de R$ 1.500.000,00, cujo objeto é a " contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar proferida em despacho do relator à peça 14, nos termos do art. 276, §1o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia da presente decisão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea/ES), bem como à I.L. Barreto Representações Ltda.